Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713015-65.2020.8.07.0020 RECORRENTE: KAJA MÓVEIS LTDA RECORRIDOS: TELYO RODRIGUES NUNES, THAIS CRISTINA DE FARIA POMPEU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PROJETO. ENTREGA. MÓVEIS. MODULADOS. AUSÊNCIA. ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. 1. A teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. 2. Conforme se depreende dos art. 7o e 14 do CDC, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. 3. Comprovada a inadimplência de um dos contratantes, é inegável o direito do contratante prejudicado de rescindir o contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o devido retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas pagas. 4. A cláusula penal inserida em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve referir-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 5. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física e não qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. A Jurisprudência admite, somente de forma excepcional, a ocorrência de condenação, a título de danos morais, em casos de inadimplemento contratual. 6. Negou-se provimento a ambos os recursos de apelação. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 8o e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor e 5o, inciso II, da CF, alegando que não lhe deve ser aplicada a cláusula penal, ao argumento de não ter participado da relação jurídica contratual; c) artigo 413 do Código Civil, aduzindo que enseja enriquecimento sem causa a aplicação de multa em 100% (cem por cento) do valor do contrato. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao requerimento de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, tal pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 6o, 8o e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igualmente, não deve subir o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 413 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “destarte, a inversão da cláusula penal no sentido de condenar as rés ao pagamento da penalidade prevista nas cláusulas 8.2 dos contratos firmados entre as partes revela-se equilibrada, razoável e proporcional” (ID Num. 40780833 - Pág. 11) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017